Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701208-61.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: FERNANDO JORGE CORREIA JORDAO DA MOTA D E S P A C H O Trata-se de petição (ID. 75610250) na qual a parte autora FERNANDO JORGE CORREIA JORDÃO DA MOTA, por meio de sua advogada JÚLIA HELENA BASTOS REZENDE SILVA, OAB/DF 44.787 e OAB/GO 68.745 A, noticia ao d. Juízo de origem a existência de nulidade processual, afirmando que o v. acórdão de ID. 72277869 não foi publicado em nome da patrona regularmente cadastrada nos autos. Entende que essa omissão impediu a interposição de embargos de declaração, especialmente para questionar a ausência de manifestação sobre o pagamento integral da dívida, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa. Diante disso, requereu que os autos fossem remetidos novamente à instância superior para apreciação da nulidade e devolução do prazo recursal. Subsidiariamente, solicita que o Tribunal se manifeste sobre a questão de ordem referente à ausência de análise do pagamento integral da dívida. O d. Juízo de origem remeteu os autos ao Tribunal em atendimento ao pedido formulado pela parte autora (ID 75610251). É o relato do essencial. Sem razão o postulante. De fato, o artigo 272, §2o, do CPC reconhece a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à r. sentença quando há falha na intimação do advogado constituído. Entretanto, verifica-se que o v. acórdão de ID. 72277869 proferido por este Tribunal foi publicado em nome da patrona regularmente cadastrada nos autos, conforme se verifica na certidão cartorária de ID. 75641836, em que certifica a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 30/05/2025 constando expressamente o nome das partes e de seus respectivos advogados. O artigo 77 do Código de Processo Civil enumera como dever das partes e de seus procuradores: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...)” Por sua vez, dispõe o art. 80 do CPC, “in verbis”: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Falsear a verdade dos fatos e/ou criar embaraços à efetivação jurisdicional não é uma situação banal, é grave, pois o profissional que age dessa forma falta com um dever (ressalto que se trata de dever, e não de faculdade) de conduzir-se adequadamente e com probidade. O processo judicial não deve ser encarado como um jogo de interesses a premiar quem for mais esperto ou agir com mais tirocínio e isso, é bom ressaltar, não demonstra habilidade profissional. O que se busca é a aplicação do melhor direito à parte, não a que necessariamente tem razão, pois, em se tratando de verdade formal, isso muitas vezes não é possível, mas visa, primordialmente, a pacificação dos conflitos dentro daquilo que se apresenta como o melhor direito. Nessa busca da verdade real, certo que não há lugar para manifestações inverídicas. Portanto, advertindo a parte postulante acerca dos dispositivos processuais supracitados, o v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça deve ser respeitado e observado em sua inteireza, não havendo que se falar em nulidade a ser declarada pelo Tribunal. Retornem os autos ao d. Juízo de origem, com as homenagens de estilo. P.I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator